Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELA EXECUTADA. INCONTROVERSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios.
2. Da norma em comento, percebe-se que haverá a incidência de honorários advocatícios somente quando não efetuado a quitação do débito no prazo estipulado, o que não ocorreu no presente caso.
3. No caso dos autos e à luz do princípio da causalidade, confirma-se que a executada/agravada realizou o pagamento espontâneo da dívida, e, portanto, não deu causa à possibilidade de fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 523, §1o, do CPC.
4. O patrono da parte exequente obteve a fixação de sua verba honorária quando da sentença, na fase de conhecimento da demanda. A fixação de novos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, no qual inexistiu resistência da parte executada, expressaria cobrança dúplice e ensejaria enriquecimento ilícito da exequente.
5. Recurso conhecido e desprovido.